Tribunal: STF
Processo: RHC 115972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal militar. Furto, por militar, de fuzis municiados pertencentes a unidade do Exército Brasileiro localizada em área de fronteira. Prisão preventiva. Excesso de prazo no encerramento da fase instrutória. Prejudicialidade ante a prolação de sentença condenatória pela auditoria militar. Custódia cautelar legítima (arts. 254 e 255 do CPPM). Coação inexistente. Recurso não provido.



    1. A questão alusiva ao excesso de prazo está superada. Conforme informação suplementar constante dos autos, o Juízo da Auditoria da 12ª C.J.M. prolatou decisão aos 28/2/13, tendo condenado o paciente à pena de cinco (5) anos, nove (9) meses e três (3) dias de reclusão (fls. 240 a 243). Precedentes.



    2. A prisão preventiva mostra-se suficientemente motivada pelos indícios de autoria, pelo modus operandi com que o delito foi praticado, e pela necessidade de se garantir a ordem pública e de se manter a hierarquia e a disciplina militares, nos termos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar. Precedentes.



    3. Recurso não provido.